Tribunal: TJMT
Processo: 1031933-85.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031933-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO JORGE FELIX - CPF: 075.288.331-34 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031933-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Adalberto Jorge Felix

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente (reclamação realizada no Procon/MT) e que ainda tem o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. O requerente contesta as faturas de energia elétrica, de março/2023 a junho/2023, diante do aumento excessivo. A requerida, em contrapartida, argumenta a regularidade da aferição. Analisando o histórico de contas juntado pela Requerida, percebe-se claramente a discrepância dos valores, conforme se segue:

Mês/ano

Consumo (kwh)

Janeiro/2023

450

Fevereiro/2023

445

Março/2023

2.183

Abril/2023

3.104

Maio/2023

3.172

Junho/2023

1.935

Julho/2023

353

6. A empresa de energia elétrica que envia cobrança com consumo acima da média regularmente aferida, e, mesmo após a reclamação administrativa formulada, a empresa suspende o fornecimento de energia, vindo a religar apenas com determinação judicial, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

7. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
sto posto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

a par de ratificar o provimento liminar vertido ao ID 121723697: a) condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no refaturamento dos débitos ora discutidos (março a junho de 2023), com base nas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, com vencimento dentro de 45 dias, devendo comprovar a efetivação da medida nos autos, dentro de 20 dias, sob pena de multa fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Por razoável, fica autorizada a utilização dos valores depositados a título de caução para pagamento do saldo a ser apresentado pela requerida, devendo o remanescente ser devolvido ao autor.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024